Tribunal: TJMT
Processo: 1039375-65.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039375-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EUNICE FERNANDES - CPF: 834.332.521-49 (RECORRENTE), CIDNEY MANOEL DE ARRUDA - CPF: 362.313.471-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA DA SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor da Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar seu enquadramento funcional e condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias, fixando como termo inicial a data da citação. O recorrente requer o reconhecimento do direito à cumulação da progressão funcional prevista na Lei Complementar Municipal no 3.507/2010 com o adicional por tempo de serviço previsto no art. 76 da Lei Municipal no 1.164/1991, bem como a fixação do termo inicial das diferenças na data do requerimento administrativo (21/07/2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação do adicional por tempo de serviço com a progressão funcional prevista no plano de carreira da saúde do Município de Várzea Grande; (ii) estabelecer se o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão deve ser a data da citação ou a data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Turma de Uniformização de Jurisprudência do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização no 1000752-49.2025.8.11.9005, fixou tese vinculante no sentido de que é vedada a cumulação do adicional por tempo de serviço (Lei Municipal no 1.164/1991) com a progressão funcional (LC no 3.507/2010) aos servidores da saúde do Município de Várzea Grande.

Embora o adicional por tempo de serviço constitua vantagem pecuniária genérica e a progressão funcional represente mecanismo de evolução na carreira, ambos possuem como fundamento essencial o tempo de serviço.

O art. 32 da LC no 3.507/2010 estabelece interstício de três anos para promoção horizontal, e o art. 35 fixa igual lapso para progressão vertical, enquanto o art. 76 da Lei no 1.164/1991 concede adicional de 2% por ano de efetivo exercício, evidenciando identidade de base temporal entre as vantagens.

A cumulação dos benefícios configura dupla remuneração pelo mesmo fundamento, em afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda a utilização de acréscimos pecuniários para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

A LC no 3.507/2010, ao instituir regime próprio e específico para os servidores da saúde, disciplina integralmente a estrutura remuneratória e a progressão funcional da categoria, operando revogação tácita do art. 76 da Lei no 1.164/1991 para os servidores submetidos ao novo plano, à luz do princípio da especialidade.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, o servidor protocolou requerimento administrativo em 21/07/2023, momento em que a Administração tomou ciência formal da pretensão e teve oportunidade de implementar a progressão.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece que, comprovado o requerimento administrativo e preenchidos os requisitos legais, os efeitos financeiros da progressão funcional retroagem à data do protocolo, não à data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência do pedido, para determinar o enquadramento da parte autora na Classe B, Nível 02, no prazo de 15 dias, e condenar o demandado ao pagamento das diferenças, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao:

a) Classe A, Nível 02 de 05/03/2023 a 18/12/2024;

b) Classe B, Nível 02 desde 19/12/2024 até a efetiva implementação do enquadramento supra determinado.

Via de consequência, a municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.).

Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação ocorreu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021). Encerro a fase de conhecimento e julgo extinto o processo com julgamento de mérito.

Por ocasião da fase de cumprimento de sentença, a parte autora deverá apresentar memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão”.

O autor alega, em síntese, que é servidor da Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande e requer o reconhecimento do direito à cumulação da progressão funcional prevista na Lei Complementar Municipal no 3.507/2010 com o adicional por tempo de serviço estabelecido no art. 76 da Lei Municipal no 1.164/1991.

Nas razões recursais sustenta que faz jus à cumulação dos benefícios, pois possuem naturezas jurídicas distintas e não há vedação legal expressa, bem como que o marco inicial para a progressão de classe deve ser a data do requerimento administrativo (21/07/2023) e não a data da citação.

O Município em suas contrarrazões requer a manutenção da sentença sob da impossibilidade de cumulação dos benefícios, sob pena de bis in idem, e sustenta que o termo inicial deve ser a data do requerimento administrativo ou da citação.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039375-65.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Maria Eunice Fernandes

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se em verificar se é possível a cumulação do adicional por tempo de serviço com a progressão funcional e qual o termo inicial para pagamento das diferenças devidas.

No que se refere à impossibilidade de cumulação do ATS com a progressão funcional

a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Uniformização no 1000752-49.2025.8.11.9005, fixou tese vinculante sobre a matéria, estabelecendo que:

"É vedada a cumulação de adicional de tempo de serviço (Lei Municipal no 1.164/91) e a progressão funcional (LC n.3507/2010), aos servidores da saúde do município de Várzea Grande-MT."

A fundamentação que levou à fixação desta tese reconheceu que, embora o adicional por tempo de serviço seja vantagem pecuniária de caráter genérico e a progressão funcional seja mecanismo de avanço na estrutura do cargo, ambos os benefícios têm, em um de seus fundamentos essenciais, origem comum: o tempo de serviço.

A fundamentação que levou à fixação desta tese reconheceu que, embora o adicional por tempo de serviço seja vantagem pecuniária de caráter genérico e a progressão funcional seja mecanismo de avanço na estrutura do cargo, ambos os benefícios têm, em um de seus fundamentos essenciais, origem comum: o tempo de serviço.

Conforme estabelece o art. 32 da Lei Complementar Municipal no 3.507/2010, a promoção horizontal observa interstício de 3 anos entre as classes. Da mesma forma, o art. 35 prevê interstício de 3 anos para a progressão vertical. Por sua vez, o art. 76 da Lei Municipal no 1.164/1991 concede adicional de 2% para cada ano de efetivo exercício.

A cumulação desses benefícios configuraria dupla remuneração pelo mesmo fundamento, o tempo de serviço, violando o princípio constitucional previsto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, que estabelece:
"os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores".

Além disso, a Lei Complementar Municipal no 3.507/2010, ao instituir o plano de carreira específico da Secretaria de Saúde, regulou integralmente a forma de remuneração e progressão da categoria, operando revogação tácita do art. 76 da Lei Municipal no 1.164/1991 para os servidores abrangidos pelo novo regime.

Portanto, deve ser aplicado o princípio da especialidade, segundo o qual a lei específica prevalece sobre a lei geral, logo, a norma posterior que disciplina integralmente determinada matéria revoga tacitamente a anterior, ainda que não haja revogação expressa.

Desse modo, não deve ser acolhido o pedido de cumulação do adicional por tempo de serviço com a progressão funcional.

Quanto ao termo inicial para pagamento das diferenças decorrentes da progressão funcional reconhecida, a sentença fixou a data da citação, contudo, verifico que o Recorrente protocolou requerimento administrativo em 21/07/2023.

Sendo assim, como o autor formulou requerimento administrativo antes do ajuizamento da ação, assim, é a partir dessa data que deve ser reconhecido o direito às diferenças, pois foi quando o Município tomou ciência da pretensão do servidor e teve oportunidade de implementar o benefício.

Em casos análogos ao do presente feito, eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO PROTOCOLO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, determinando seu reenquadramento funcional na Classe B, Nível 02, e condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais e reflexos. A controvérsia recursal limita-se à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do reenquadramento, tendo a sentença fixado como marco a data da citação (15/05/2025), enquanto a recorrente pleiteia a fixação na data do protocolo do requerimento administrativo (24/02/2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento funcional da servidora devem retroagir à data da citação no processo judicial ou à data do protocolo do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional do servidor público municipal, nos termos da Lei Complementar no 3.797/2012, alterada pela LC no 4.007/2014, exige o cumprimento de interstício mínimo e a apresentação de nova titulação, sendo devida a progressão quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

A omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal autoriza o reconhecimento da progressão de forma automática, conforme art. 20, § 4o, da LC no 3.797/2012.

Restou incontroverso nos autos que a recorrente protocolou requerimento administrativo em 24/02/2025, postulando o enquadramento funcional, sendo essa a data em que a Administração Pública foi formalmente cientificada do cumprimento dos requisitos legais.

A jurisprudência reconhece que, em hipóteses de progressão funcional, os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo, desde que preenchidos os requisitos legais, ainda que ausente avaliação de desempenho por inércia da Administração.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do reenquadramento funcional da autora na data do protocolo do requerimento administrativo, ou seja, 24/02/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional de servidor público municipal, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais e havendo omissão da Administração em promover a avaliação de desempenho, opera-se automaticamente.

Os efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento funcional retroagem à data do requerimento administrativo, momento em que a Administração Pública toma ciência formal da pretensão do servidor.

A fixação do termo inicial na data da citação judicial viola os princípios da boa-fé e da eficiência administrativa, quando há requerimento prévio e devidamente comprovado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, arts. 19, 20, §§ 1o e 4o, e 24; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1002609-57.2017.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.06.2021, DJE 25.06.2021.

(N.U 1012104-47.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora municipal contra sentença que reconheceu a progressão horizontal, mas fixou os efeitos financeiros em data posterior ao protocolo do requerimento administrativo.

Nos autos consta protocolo administrativo de 11.01.2024, instruído com certificado de pós-graduação, sem resposta ou exigência da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal prevista no art. 33, II, da Lei Complementar Municipal no 3.507/2010: se a partir do protocolo administrativo ou de outro marco temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 33, II, da Lei Complementar Municipal no 3.507/2010 estabelece como termo inicial da progressão horizontal a data da protocolização do requerimento, desde que atendidos os requisitos legais.

Comprovado o protocolo em 11.01.2024, com documentação idônea e sem manifestação da Administração, restou caracterizada a inércia administrativa.

Assim, impõe-se a fixação dos efeitos financeiros retroativos à data do protocolo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada em parte para fixar como termo inicial dos efeitos financeiros da progressão a data do requerimento administrativo (11.01.2024).

Tese de julgamento: “1. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal de servidora municipal é a data do protocolo do requerimento administrativo, desde que instruído com a documentação exigida. 2. A inércia da Administração não afasta o direito da servidora à retroatividade da progressão.”

(N.U 1037874-76.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
determino
que os efeitos financeiros da progressão para a Classe B sejam contados a partir da data do requerimento administrativo (21/07/2023), mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026